Tribunal: TJDFT
Processo: 0729989-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729989-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDETE SOARES BENEVIDES, KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES AGRAVADO: RICARDO PERES MORHY, ANGELA MARIA RIBEIRO MORHY D E S P A C H O Vistos, etc., A questão deve ser impugnada no Juízo de origem e não em sede de AI, mesmo sendo fato posterior. Em homenagem ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa manifeste em 05 (cinco) dias a parte contrária sobre os documentos ora juntados. Após conclusos para apreciação do Mérito e julgamento final. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator